Tribunal: TJES
Processo: 0000706-83.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-83.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REJEITADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE.
AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. INCABÍVEL
.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Preliminar. Ausência de Materialidade
. Não há que se falar em ausência de materialidade, já que o armamento utilizado para a prática delitiva não foi apreendido, restando impossibilitada a realização da perícia, bem como o crime não deixou vestígio, já que a arma de fogo mascou no momento do disparo e a vítima não foi atingida por nenhum disparo, sendo certo que a prova da materialidade do crime foi obtida por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

2.
Nulidade do julgamento em razão da decisão contrária à prova dos autos
. Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa dos apelantes em plenário, a decisão proferida pelos jurados, acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial que, ao contrário do que argumenta as defesas, encontra amparo nas provas dos autos, especialmente nos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial.

3. Levando-se em consideração que a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada quando totalmente desassociada do acervo probatório, não há que se falar em anulação do julgamento, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos réus pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

4.
Redução das penas bases
. As penas bases devem ser reduzidas, uma vez que a circunstância judicial da culpabilidade, não foi devidamente fundamentada, devendo ser decotada tal vetorial para ambos os apelantes.

5.
Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa
. Na hipótese, deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço) aplicada em primeiro grau, ante o
iter criminis
percorrido pelos acusados, que chegaram a disparar por 03 (três) vezes contra a vítima, só não a atingindo por ter a arma de fogo falhado no momento da execução do crime.

6.
Reconhecimento da menor participação de um dos acusados
. Ao acompanhar o corréu até a casa da mãe da vítima, vigiar o local durante a ação e dar fuga a ele após a tentativa de homicídio, resta evidenciado que o acusado participou de forma efetiva e fundamental para a prática do delito, não havendo que se falar em menor participação do acusado.

7. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000706-83.2011.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON DE SOUZA
(AD)
E CARLOS ALBERTO GOMES FELIPE
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por

ADENILSON DE SOUZA
e
CARLOS ALBERTO GOMES FELIPE
, em face da sentença de fls. 268/270, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, os condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incisos I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), às penas respectivas de 11 (onze) anos de reclusão e 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado..

Nas razões de id. 9762753, a defesa do apelante
Adenilson de Souza
sustenta,
preliminarmente
, a ausência de provas da materialidade, em razão da inexistência de juntada de laudo pericial da arma de fogo e de lesão corporal da vítima.

Com relação a ausência de laudo pericial da arma de fogo, ao analisar os autos, verifico que o armamento utilizado para a prática delitiva não foi apreendido, de modo que restou impossibilitada a realização da perícia.

No entanto, vale destacar que o uso da arma de fogo pode ser comprovada por outros meios de prova, como ocorreu no caso em análise, em que a falta do referido laudo foi suprida pela prova testemunhal.

Quanto a ausência de laudo de lesão corporal, noto que o crime que ora se apura não deixou vestígio, já que a arma de fogo mascou no momento do disparo e a vítima não foi atingida por nenhum disparo.

Desse modo, a prova da materialidade do crime foi obtida por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, ambos os recorrentes pretendem a anulação do julgamento, sob o argumento de ser a decisão contrária a prova dos autos.

Subsidiariamente, o recorrente
Carlos Alberto Gomes Felipe
requer, o redimensionamento da pena base, reduzindo-a em 1/3 (um terço), em razão da menor participação e o apelante
Adenilson de Souza
pretende a redução da pena base, a aplicação da fração de 2/3 (dois) pelo crime tentado e o arbitramento de honorários advocatícios.

Acerca d
os fatos
, a denúncia descreve que no dia 19 de outubro de 2010, no bairro Limão II, no município de Aracruz, o apelante Adenilson de Souza, em companhia do adolescente W.P.S. foi até a residência da vítima, Davidson Ribeiro André, momento em que o menor chamou o ofendido para que viesse atendê-lo.

Assim que a vítima chegou na porta, foram efetuados disparos de arma de fogo contra o ofendido, que só não o atingiram por ter a arma mascado no momento dos disparos.

Em seguida, o acusado Carlos Alberto Gomes Felipe, que aguardava o réu nas proximidades em uma motocicleta, deu fuga ao apelante “Adenilson”.

Feitas essas considerações, quanto ao
pedido de nulidade do Júri por ter sido a decisão contrária à prova dos autos
, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, do IP e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No que se refere à
autoria
, destaco que ao prestar depoimento em Juízo (fl. 132), o policial civil Daniel Cordeiro, afirmou que ficou encarregado de apurar os fatos e constatou que os autores da tentativa de homicídio contra a vítima “Davdison”, conhecido como traficante de drogas no bairro Limão, foram os apelantes e o adolescente W.P.S.

Ressaltou que o motivo do crime foi a disputa por ponto de drogas, já que os acusados também são traficantes na região e que, segundo apurou, “Adenilson” foi quem efetuou os disparos em direção ao ofendido, quando este se encontrava no interior da casa de sua mãe, e que os outros apenas o acompanharam até o local, sendo que chegaram até ali em uma moto e em um carro, tendo ouvido da própria vítima, que os três chegaram juntos ao local.

A genitora do ofendido, Anita Ribeiro, ao ser ouvida em Juízo (fl. 134), confirmou seu depoimento prestado na fase extrajudicial, ocasião em que afirmou que era um domingo e a família estava reunida em sua casa, quando por volta das 17h ouviu “Linguiça”, apelido do réu “Adenilson”, chamar por seu filho e ao olhar pela janela, viu “Linguiça” atirar contra seu filho por 03 (três) vezes, mas que a arma mascou, tendo o réu saído correndo morro abaixo, montado na garupa de uma motocicleta e fugido.

A testemunha Cristiana Brianchi Siqueira, na esfera judicial (fl. 135), confirmou seu relato de fls. 61/62, no qual confirmou que o autor dos disparos de arma de fogo foi o réu “Adenilson”, que na ocasião estava acompanhado de outros dois indivíduos, que vigiavam o entorno e lhe deram fuga.

Assim, em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa dos apelantes em plenário, a decisão proferida pelos jurados, acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial que, ao contrário do que argumenta as defesas, encontra amparo nas provas dos autos.

Desse modo e, levando em consideração que a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada quando totalmente desassociada do acervo probatório, o que como já dito não é a hipótese em análise, não há que se falar em anulação do julgamento, razão pela qual,
mantenho a condenação
dos réus pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Passo agora, à análise das matérias referentes à dosimetria da pena.

Com relação ao
pedido de
redução das penas bases
, formulado por ambos os acusados, verifico que o Magistrado ao fixar a reprimenda básica dos réus, sopesou em face dos réus a circunstância judicial da
culpabilidade
, fundamentando-a no fato dos acusados não possuírem autorização para portar arma de fogo, o que é inerente ao próprio tipo penal.

Contra o acusado Carlos Alberto Gomes, o MM. Juiz também reconheceu, de forma correta, os maus antecedentes, em razão da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Assim, reduzo a
pena base
de “Adenilson” para 12 (doze) de reclusão e a de “Carlos Alberto” para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas em relação ao réu “Adenilson”, contudo presente a atenuante da menoridade relativa em favor de “Carlos Alberto, razão pela qual reduzo a
pena intermediária
deste acusado para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase, para ambos os acusados não foram reconhecidas majorantes, sendo aplicada a causa de diminuição da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), o que deve ser mantido.

Nesse ponto, destaco que não há como acolher o
pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
, formulado pela defesa de “Adenilson”, ante o
iter criminis
percorrido pelos acusados, que chegaram a disparar por 03 (três) vezes contra a vítima, só não a atingindo por ter a arma de fogo falhado no momento da execução do crime.

Com relação ao
pedido de redução da pena em razão da menor participação
, formulado por “Carlos Alberto”, destaco que ao acompanhar o réu “Adenilson” até a casa da mãe da vítima, vigiar o local durante a ação e dar fuga ao corréu após a tentativa de homicídio, resta evidenciado que o acusado participou de forma
efetiva e fundamental
para a prática do delito, não havendo que se falar em menor participação do acusado.

Assim, torno
definitiva
a pena de
Adenilson de Souza
em 08 (oito) anos de reclusão e a de
Carlos Alberto Gomes Felipe
em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Conservo o regime inicial fechado para “Adenilson” e estabeleço o regime inicial semiaberto para “Carlos Alberto”, em razão das penas aplicadas, ressaltando que eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para redimensionar a pena de:

(i) Adenilson de Souza para 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e

(ii) Carlos Alberto Gomes Felipe para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses, em regime inicial semiaberto.

Por fim, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para dar parcial provimento aos recursos.

É como voto.